Tribunal: TJES
Processo: 0009811-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente em Serviço; DPVAT
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009811-16.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS CESAR DO NASCIMENTO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009811-16.2019.8.08.0035.

APELANTE: CARLOS CESAR DO NASCIMENTO.

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA
S
LES
ÕES
.

1
. -
O
acidente que vitimou
o
autor ocorreu em
26-05-2018 (fls. 3, 11 e 16), motivo pelo qual devem
ser observadas
as modificações
da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

2. -
Nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, a indenização
em caso de
invalidez permanente alcança até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
A s alteraç ões promovida s pela Lei
n. 11.945/2009 que, conforme já consignado, aplic
am
-se à presente hipótese, estabelece
m
valores
de indenização
conforme a intensidade das lesões.

3. -
De acordo com
a
perícia médica (
fl
s.
16-
7
),
o autor sofreu

“
sequelas de repercussão intensa para a região da coluna cervical, comprometendo 75% da capacidade funcional da coluna cervical”,

o
que
remete o cálculo da indenização à forma estabelecida no inciso II, do §1º, do artig
o 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009
.

3. -
No caso, como restou salientado na respeitável sentença recorrida “enquadra-se a perda funcional do autor conforme tabela referida no inciso I do referido artigo e deverá ser aplicado o percentual de
75% (setenta e
cinco
por cento), concluindo portanto a
indenização
que fará jus no valor de R$ 7.087,50 (
sete
mil
e
oitenta e
sete
reais e cinquenta centavos),
haja
vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%”.

4. -
Recurso desprovido.

V
istos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

V
i
tória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009811-16.2019.8.08.0035.

APELANTE: CARLOS CESAR DO NASCIMENTO.

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

CARLOS CESAR DO NASCIMENTO
interp
ôs

recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
de fls. 190-
3, integrada pela decisão de embargos de declaração id 9427231, proferida nos autos da “ação de cobrança – DPVAT” proposta por ele contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
,
que
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$5.398,00 (cinco mil, trezentos e noventa e oito reais) à parte autora, a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ e acrescido de juros de mora a contar da citação, conforme Súmula 426 do STJ”, sendo também a requerida condenada “ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) “não se atentou o juízo a quo para o fato de que os cálculos efetuados para mensuração do valor devido ao Apelante, este deixou de analisar que a indenização referente à invalidez permanente do lesões de órgãos e estruturas cervicais deverá ser paga num proporcional a 100% do teto legal estabelecido pela lei do seguro obrigatório”; 2) “restou caracterizada a invalidez permanente da Função Motora da Coluna Cervical”; e 3) “a tabela para fixação de indenização anexada a lei do Seguro Obrigatório, descreve que, quando restar concluído a invalidez permanente em órgão ou estrutura cervical, será inicialmente devido ao segurado 100% (cem por cento) do teto da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT”.

Requereu “Seja reformado o valor da condenação a título de invalidez permanente da região cervical, condenando a Seguradora Apelada ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) referente a invalidez permanente deste membro, conforme previsto pela tabela anexa à lei 6.194/74, valor esse que deverá ser abatido do montante já recebido pela apelante administrativamente”.

O recurso não deve ser provido.

Saliento, desde logo, que
o acidente que vitimou
o
autor ocorreu em
26-05-2018 (fls. 3, 11 e 16), motivo pelo qual devem
ser observadas
as modificações
da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, a indenização
em caso de
invalidez permanente alcança até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A s alteraç ões promovida s pela Lei
n. 11.945/2009 que, conforme já consignado, aplic
am
-se à presente hipótese, estabelece
m
valores
de indenização
conforme a intensidade das lesões.

De acordo com
a
perícia médica (
fl
s.
16-
7
),
o autor sofreu

“
sequelas de repercussão intensa para a região da coluna cervical, comprometendo 75% da capacidade funcional da coluna cervical”,

o
que
remete o cálculo da indenização à forma estabelecida no inciso II, do §1º, do artig
o 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009,
in verbis:

Art. 3º. (
omissis
)

§ 1º. (
omissis
)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Deste modo, de início deve ser feito o enquadramento da perda funcional na tabela a que se refere o inciso I do artigo em destaque e depois aplicado o percentual previsto para a repercussão da perda: se intensa, 75% (setenta e cinco por cento); se média, 50% (cinquenta por cento); se leve, 25% (vinte e cinco por cento); e se residual 10% (dez por cento).

No caso, como restou salientado na respeitável sentença recorrida “enquadra-se a perda funcional do autor conforme tabela referida no inciso I do referido artigo e deverá ser aplicado o percentual de 75% (setenta e
cinco
por cento), concluindo portanto a
indenização
que fará jus no valor de R$ 7.087,50 (
sete
mil e oitenta e
sete
reais e cinquenta centavos),
haja
vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%”.

Pos
to isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.